Tribunal: STF
Processo: RHC 215693
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas. Execução penal. Continuidade delitiva. Unificação das penas. Ausência dos requisitos. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Rodrigo Casagrande contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), que negou provimento ao agravo regimental no HC 716.646/SP (eventos 25-26).



    No curso da execução penal do Recorrente, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva e de unificação das penas em relação a duas condenações por crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006) (evento 2, fls. 21-3).



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo (evento 2, fls. 6-20).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCLUSÃO DIVERSA QUE ENSEJA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.



    1. A decisão ora recorrida, de forma fundamentada e consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, destacou a inexistência de unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os crimes, não reconhecendo a continuidade delitiva entre eles.



    2. O reexame da matéria, com vista ao reconhecimento da continuidade delitiva, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado durante a instrução processual, providência, no entanto, inadmissível na estreita via do writ.



    3. Agravo regimental improvido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa aponta a presença dos requisitos para reconhecimento do crime continuado entre os delitos de tráfico de drogas. Alega que “o assistido utilizou-se de ‘modus operandi’ semelhante, uma vez que as drogas encontradas seriam idênticas (maconha e cocaína), e, pela descrição realizada nos boletins de ocorrência, estariam condicionadas da mesma maneira e seriam destinadas a comercialização para terceiros”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva (evento 32). 



    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não provimento do recurso (evento 50).



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Lado outro, no tocante à objeção quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva, o magistrado de primeiro grau, ao apreciar o pedido de unificação das penas, consignou “Com efeito, sem embargo de respeitar posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais em sentido oposto, entendo que o reconhecimento da continuidade delitiva exige, também, a unidade de desígnios por parte do agente, e não apenas a homogeneidade demonstrada objetivamente pelas circunstâncias exteriores. No caso vertente, os crimes foram cometidos em locais diversos sem aproveitamento das situações anteriores. Como se vê, a infração penal subsequente não pode ser havida como continuação da precedente. Ocorreu, isto sim, mera reiteração criminosa, decorrente de desígnios autônomos, e não crime continuado. Por esse motivo, não há que se falar, na hipótese em apreço, em continuidade delitiva, de modo não ser possível a unificação pretendida” (destaquei).



    A Corte Estadual asseverou não ser hipótese de continuidade delitiva, tendo em vista que “Não precisamos chegar ao rigor extremo de alguns, que exigem lesão a um único patrimônio, a um mesmo bem jurídico, ou a uma só vítima direta, mas indispensável a análise da unidade de desígnios, o liame subjetivo entre as condutas, que no caso inexiste. Os fatos tratados nestes autos, por si, se afastam do crime continuado, ficção jurídica, reservado a hipóteses preestabelecidas. Os crimes foram praticados em circunstâncias incomuns, sendo que o Agravante, quando interrogado nos processos criminais, nem mesmo afirmou ter sido toda a droga adquirida em uma única oportunidade, nada indicando também que o último crime seja um desdobramento da primitiva situação criada pelo primeiro crime. Os desígnios se apresentam como manifestamente autônomos, portanto, mera reiteração criminosa, autêntica habitualidade e encaminhamento para o profissionalismo, que ao contrário do pretendido, até mesmo poderia justificar maior rigor na reprovação das demais condutas” (destaquei) (evento 8, fl. 16).



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no HC 716.646/SP, ressaltou “A decisão ora recorrida, de forma fundamentada e consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, destacou a inexistência de unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os crimes, não reconhecendo a continuidade delitiva entre eles. Demais disso, salientou que o reexame da matéria, com vista ao reconhecimento da continuidade delitiva, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado durante a instrução processual, providência, no entanto, inadmissível na estreita via do writ. Esposada fundamentação hígida, é imprópria a presente via para revisar o entendimento veiculado na decisão recorrida, pelo que nego provimento ao agravo regimental”. Extraio, no ponto, excerto do decisum da lavra do Ministro Relator Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região):



    “(...).



    Como se vê, as instâncias ordinárias entenderam que os desígnios se apresentam como manifestamente autônomos, na hipótese presente, o que afasta a incidência do art. 71 do CP. Para tanto, destacou que ‘Os crimes foram praticados em circunstâncias incomuns, sendo que o Agravante, quando interrogado nos processos criminais, nem mesmo afirmou ter sido toda a droga adquirida em uma única oportunidade, nada indicando também que o último crime seja um desdobramento da primitiva situação criada pelo primeiro crime’.



    O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva é necessário que se observe além dos além dos requisitos de ordem objetiva, a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo entre os crimes, o que, como visto, não ocorreu na espécie.



    Desse modo, o reexame da matéria, com vista ao reconhecimento da continuidade delitiva, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado durante a instrução processual, providência, no entanto, inadmissível na estreita via do writ” (evento 15).



    Nessa toada, ressaltou o parecer ministerial “Na espécie, conforme conclusão soberana da instância recursal ordinária, os crimes foram cometidos em locais diversos, sem aproveitamento das situações anteriores. Houve mera reiteração criminosa, com desígnios autônomos, e não crime continuado. (...). Na espécie, rever tal entendimento demanda indevida incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita.” 



    A definição e os requisitos do crime continuado no nosso ordenamento jurídico são extraídos do art. 71 do Código Penal: 



    “Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”. 



    Conforme revelado pelas instâncias anteriores, os delitos de tráfico de drogas “foram cometidos em locais diversos sem aproveitamento das situações anteriores”. Em verdade, não se apontou a unicidade de propósitos, nem o preenchimento dos requisitos entre os crimes a justificar o reconhecimento da continuidade delitiva, mas, sim, hipótese de reiteração delitiva. 



    Nesse contexto, para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 



    O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli).”(RHC 212.002 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.4.2022); “Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus“ (RHC 207.993 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 08.4.2022); “o exame acerca da continuidade delitiva importa revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em habeas corpus (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin)” (RHC 181.404 AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 13.4.2020). 



    Ademais, como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse prisma, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 03 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora